Tribunal: STF
Processo: HC 205984
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 680.005, do Superior Tribunal de Justiça, é apontado como autoridade coatora.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    3. A defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Na ocasião, contudo, concedeu a ordem de ofício “para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente, mantidos os demais termos da condenação”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que a “causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi afastada com base em presunções, meras conjecturas, sem amparo em elementos concretos”. Afirma que o paciente “é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Na hipótese de que se cuida, observo que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista que “o paciente se dedicava de forma intensa e exclusiva à atividade criminosa da narcotraficância” (passagem do STJ). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava de forma intensa e exclusiva à atividade criminosa da narcotraficância, dela fazendo seu meio de vida haja vista não apenas os entorpecentes apreendidos, mas principalmente devido aos petrechos utilizados para o preparo e a mercancia de drogas, tais como: balança de precisão, rolo de papel filme, tesoura com resquícios de droga, anotações típicas de contabilidade do tráfico, nas quais constam registros de negociações realizadas há mais de dois meses antes de sua prisão em flagrante, contendo as alcunhas de traficantes conhecidos nos meios policiais, como ‘Véin’ e ‘Pu’, além da quantia de R$ 11.804,00, sem a comprovação de sua origem lícita (e-STJ, fl. 41). 
    Some-se a isso o fato de que o paciente já ser conhecido dos meios policiais por seu envolvimento com a narcotraficância e de que sua abordagem e subsequente prisão em flagrante decorreu de denúncia anônima, informando à polícia que ele iria receber grande quantidade de drogas; Todas essas circunstâncias, denotam que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.” 
    11. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente não se dedica à atividade criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator